Tribunal: TJDFT
Processo: 0727634-12.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. PAGAMENTO DE SINAL. CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO CONDICIONADA À APROVAÇÃO DE MECÂNICO DE CONFIANÇA. AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA SEM A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. INCERTEZA QUANTO À APROVAÇÃO. NOVA VISTORIA REALIZADA COM O CONSUMIDOR QUE DESACONSELHOU O NEGÓCIO. ARREPENDIMENTO LEGÍTIMO. DEVOLUÇÃO DO SINAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos dos artigos 47 e 48 do CDC, as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor e devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.
2. Na hipótese, as partes firmaram em 23/8/2024 recibo do pagamento de sinal no qual consta cláusula de arrependimento e devolução do sinal caso o veículo não fosse aprovado por mecânico do cliente (ID 72110827). O sinal foi efetivamente pago no mesmo dia, uma sexta-feira.
3. Mensagens de voz foram trocadas para combinar a avaliação do mecânico. No ID 72110837 as partes combinaram que iriam levar o veículo para análise na segunda-feira; no ID72110815 o autor afirma que o pai iria até o mecânico para acompanhar a vistoria, mas no ID 72110852 o preposto do réu informou que o pai do autor não compareceu e que o mecânico aprovou o veículo mesmo sem a presença do autor ou de seu pai. Não veio aos autos prova de que este mecânico era de confiança do autor ou que havia aprovado o veículo sem restrições (o áudio juntado é de difícil compreensão).
4. Em 27/8/2024, o autor levou o mecânico de sua confiança à loja para a vistoria do veículo e este desaconselhou a conclusão do negócio (ID 72110826).
5. Nesse cenário, considerando que o consumidor não acompanhou a primeira avaliação nem deu assentimento para a conclusão do negócio, deve prevalecer a análise técnica realizada na sua presença por mecânico de sua confiança, quando então exerceu seu direito de arrependimento expressamente previsto no recibo firmado pelas partes.
6. Assim, deve ser mantida a sentença que condenou a empresa a devolver o valor do sinal pago, devidamente corrigido.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.